Tribunal: TJES
Processo: 5019969-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019969-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE BPC/LOAS DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. PESSOA INCAPAZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de Órfãos e Sucessões que declinou da competência para a Justiça Federal em ação de alvará judicial. O feito visa ao levantamento de valores oriundos de retroativos de benefício previdenciário (BPC), já depositados em conta judicial decorrente de RPV quitada, pertencentes a pessoa incapaz sob curatela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional (Estadual ou Federal) para processar e julgar pedido de alvará judicial para levantamento de valores depositados em favor de incapaz, quando os recursos são oriundos de ação previdenciária contra o INSS já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF/1988) é definida
ratione personae
e exige a presença de interesse jurídico direto da União, entidade autárquica ou empresa pública federal.

4. Com o trânsito em julgado da ação previdenciária e o efetivo depósito dos valores via RPV, o montante incorpora-se ao patrimônio jurídico da parte autora, cessando o interesse do INSS na lide ou na destinação dos recursos.

5. O pedido de levantamento de valores para custeio de despesas de pessoa interditada insere-se na administração de bens de incapaz, procedimento de jurisdição voluntária de competência da Justiça Estadual (Vara de Órfãos e Sucessões), conforme aplicação analógica da Súmula nº 161/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

7.
Tese de julgamento:

"Compete à Justiça Estadual autorizar o levantamento de valores decorrentes de benefício previdenciário depositados em favor de incapaz após o trânsito em julgado da ação federal, visto que a gestão do patrimônio particular não atrai o interesse da autarquia previdenciária, afastando a competência da Justiça Federal."

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 161; STJ, CC 92.053/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.06.2008; STJ, CC 105.206/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TATIANA DE OLIVEIRA,
representada por sua curadora
FL
Á
VIA DE OLIVEIRA
contra a r. decisão (id. 73673790 – autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
ação de alvará judicial,
declinou da competência para a Justiça Federal, sob o fundamento de que o feito envolve valores vinculados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e interesse do INSS.

Em suas razões recursais id. 17118138, a agravante sustenta, em síntese, que não subsiste interesse da União ou de suas autarquias no feito, uma vez que o valor pleiteado, R$ 49.512,69 já se encontra depositado em conta judicial no Banco do Brasil, decorrente de RPV quitada em ação previdenciária transitada em julgado. Alega que a matéria se restringe à gestão de patrimônio de pessoa incapaz (jurisdição voluntária), competindo à Justiça Estadual autorizar o levantamento para custeio de despesas de subsistência e reparos na moradia da curatelada.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

14953791.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 17584343) pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019969-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA DE OLIVEIRA, TATIANA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TATIANA DE OLIVEIRA,
representada por sua curadora
FL
Á
VIA DE OLIVEIRA
contra a r. decisão (id. 73673790 – autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
ação de alvará judicial,
declinou da competência para a Justiça Federal, sob o fundamento de que o feito envolve valores vinculados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e interesse do INSS.

Em suas razões recursais id. 17118138, a agravante sustenta, em síntese, que não subsiste interesse da União ou de suas autarquias no feito, uma vez que o valor pleiteado, R$ 49.512,69 já se encontra depositado em conta judicial no Banco do Brasil, decorrente de RPV quitada em ação previdenciária transitada em julgado. Alega que a matéria se restringe à gestão de patrimônio de pessoa incapaz (jurisdição voluntária), competindo à Justiça Estadual autorizar o levantamento para custeio de despesas de subsistência e reparos na moradia da curatelada.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 17584343) pelo provimento do recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar pedido de alvará judicial visando ao levantamento de valores depositados em nome de pessoa incapaz, oriundos de retroativos de benefício previdenciário (BPC/LOAS).

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Juízo a quo, assiste razão à agravante, devendo a decisão ser reformada pelos fundamentos que passo a expor.

A competência da Justiça Federal, insculpida no art. 109, I, da Constituição da República, possui natureza absoluta e é fixada
ratione personae.
Ou seja, exsurge apenas quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurarem na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Vejamos:

Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

No caso em apreço, a prestação jurisdicional federal exauriu-se com o trânsito em julgado da ação previdenciária e o consequente pagamento da requisição de pequeno valor (RPV). Os valores, ora depositados em instituição financeira oficial, já se incorporaram ao patrimônio jurídico da agravante.

Nessa toada, inexiste qualquer lide remanescente com o instituto nacional do seguro social (INSS). A autarquia previdenciária, tendo adimplido sua obrigação, não possui interesse jurídico na destinação que será dada aos recursos, tampouco figura como parte no procedimento de jurisdição voluntária.

O que se discute nos autos de origem não é o direito ao benefício, matéria federal já superada, mas sim a autorização para atos de disposição patrimonial de pessoa sujeita à curatela. Trata-se, portanto, de administração de bens de incapaz, cuja competência é da Vara de Órfãos e Sucessões da Justiça Estadual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula 161 do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. FGTS. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, não havendo conflito de interesses, compete à Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao FGTS e PIS /PASEP nos procedimentos de jurisdição voluntária. Aplica-se, analogicamente, o disposto na Súmula 161/STJ: "É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS /PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta.
" 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Andradina, o suscitado. (CC n. 92.053/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/6/2008, DJe de 4/8/2008.)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS DO FGTS. RESISTÊNCIA DA CEF. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS /PASEP, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para julgá-los é da Justiça Estadual.
(CC n. 105.206/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 28/8/2009.)

Corroborando esse entendimento, a d. Procuradoria de Justiça bem pontuou em seu parecer (id. 17584343) que
"o fato de a verba ter origem previdenciária ou assistencial, por si só, não implica a existência de interesse da União".
Dessa forma, a remessa dos autos à Justiça Federal revela-se medida inadequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
de forma a reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)